Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-95.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-95.2015.8.14.0061

APELANTE: REDECARD S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES EXPRESSAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º, I, DO ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, da aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC (fixação do valor dos honorários de advogado mediante apreciação equitativa), em substituição aos parâmetros e percentuais prefigurados no art. 85, § 3º e § 4º, do mesmo diploma processual;

2. Em 16/3/2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando elevados o valor da condenação ou o proveito econômico, o que foi reafirmado quando do julgamento do REsp 1743330/AM em 11/4/2023, ainda que a ação seja extinta sem resolução do mérito;

3.

No caso, o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) não pode ser tido como baixo, muito menos irrisório, do que decorre a inviabilidade de definição equitativa dos honorários advocatícios (Tema 1.076/STJ);

4. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sentença reformada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação

Cível e no mérito dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO ADVOGADOS,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em face de
REDECARD S.A.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo em apreço, sem resolução do seu mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.”

Contrariada, a REDECARD S. A opôs embargos de declaração, assinalando a omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios conforme os critérios objetivos previstos no art. 85, §3º, do CPC, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id nº 13453914 - Pág. 1).

Por conseguinte,
ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO ADVOGADOS,
representantes legais da empresa
REDECARD S/A
, interpuseram recurso de apelação (id nº 13453916 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, narram que a ação foi extinta sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da ilegitimidade do Município de Tucuruí para propor a ação. Além disso, o apelado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Sustentam que a sentença merece reformas, pois, com a entrada em vigor do CPC de 2015, os honorários devem ser fixados dentro dos parâmetros definidos no art. 85, § 3º, e não mais por equidade.

Discorrem que, dado o valor da causa neste processo, estabelecido em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente a 46 salários-mínimos, a aplicação do inciso I do art. 85, § 3º, do CPC é devida, fixando os honorários entre 10% e 20%.

Além disso, menciona que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe a fixação de honorários em valores irrisórios, defendendo que a verba honorária seja razoável.

Prosseguem ressaltando que a adoção de tratamento diferenciado entre as partes é inaceitável, sob risco de violar o princípio da isonomia, consagrado no "caput" do art. 5º da Constituição Federal. Destacam que, se a municipalidade fosse a vencedora, o banco estaria obrigado a pagar, sem dúvida, os honorários de sucumbência (entre 10 e 20% sobre o valor da condenação ou vantagem econômica, conforme o CPC).

Assim, requereram o provimento do recurso para modificar parcialmente a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual fixado dentro dos limites previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id nº 13453920 - Pág. 6).

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13623288 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 15256018 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, da aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC (fixação do valor dos honorários de advogado mediante apreciação equitativa), no caso, em substituição aos parâmetros e percentuais prefigurados no art. 85, § 3º e § 4º, do mesmo diploma processual.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015 as regras referentes aos honorários advocatícios sofreram mudanças substanciais em comparação com o regulamento previsto na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, com a consideração dos seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

Infere-se que o Código de Processo Civil determina a ordem hierárquica em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) devem ser observados pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o valor da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.

Sobre o tema, é essencial observar os precedentes qualificados presentes nos Recursos Especiais 1850512/SP, o qual estabeleceu a tese relacionadas ao Tema 1076 fixado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e

razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no

Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se

encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
.
Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações – muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as

consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença

da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

Do precedente colacionado destaca-se as seguintes orientações:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Desse modo, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a equidade estabelecida no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil deve ser aplicada de maneira subsidiária, ou seja, quando a aplicação da regra geral não for possível, ou nos casos em que o valor da causa seja inestimável ou irrisório.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, é relevante destacar os elementos elencados no art. 85, parágrafo 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

No caso vertente, tem-se que o ente municipal ajuizou a ação cautelar de exibição de documentos, com a pretensão de obter documentos para a cobrança de imposto de competência municipal do período de janeiro de 2009 a outubro de 2014, que entendia ser devido. Vale ressaltar que a parte autora estimou a causa em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os advogados da REDECARD S.A apresentaram contestação e posteriormente requereram o julgamento antecipado da lide. Considero também que houve zelo profissional, pois se manifestaram adequadamente quando provocados.

O processo tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Empresarial de Tucuruí, que reconheceu a ilegitimidade da parte autora da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Entretanto, muito embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, o STJ já se posicionou no sentido de que “
A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para aplicar distinguishing em relação ao precedente firmado no julgamento do Tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente em dois dos recursos representativos daquela controvérsia e, ainda assim, a Corte Especial compreendeu se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.743.330-AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/04/2023 (Info 771).

Diante dessas considerações, é necessário reformar a sentença para afastar o critério da equidade na definição dos honorários advocatícios, estabelecendo-os de acordo com os parâmetros do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1076 fixado pelo STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto,

para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024